Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAIXA ELETRÔNICO SITUADO DENTRO DE SUPERMERCADO. FRAUDE. ATUAÇÃO DE TERCEIRO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Aduz, em síntese, que ainda que comprovada a fraude, a responsabilidade não pode ser atribuída ao banco, em razão da culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14§ 3o, II, do CDC. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, sendo insubsistente o dever de indenizar.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. No caso em apreço, o quadro fático-probatório apresentado nos autos demonstra que a própria autora, recorrida, foi vítima de fraude promovida por um terceiro que se encontrava dentro do supermercado e próximo ao terminal de saque, que acompanhou toda a transação bancária realizada, promovendo a troca do cartão bancário. Assim, não há como atribuir responsabilidade por tal fato ao banco/réu, que apenas emite o cartão de saque, mas não tem controle sob sua guarda e sigilo da senha. Da mesma forma, não há que se falar em solidariedade do supermercado no evento em questão.
6. Inexiste nos autos elementos que evidenciem a responsabilidade da instituição financeira e do supermercado nas operações realizadas mediante fraude. Os réus não agiram com negligência ou imprudência na prestação de seus serviços e, por isso, não há que se falar em reparação material e moral decorrente da realização de saques e transferências bancárias fraudulentas, realizadas mediante uso de cartão magnético, senha e código secreto, de uso pessoal e intransferível.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
8. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.